Tribunal: CARF
Processo: 10530.720430/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720430/2014-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.327 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS-CSP
Recorrente
UNIÃO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE FEIRA
DE SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
conselheiro Francisco Ibiapino Luz (relator), que entendeu dispensável referido procedimento.
Designado redator do voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Redator Designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Diogo Cristian Denny, Gregório Rechmann Junior, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário referente à contribuição patronal devida, bem como decorrente do
descumprimento da obrigação acessória de apresentar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis na forma estabelecida e demais esclarecimentos necessários à fiscalização
(CFL 35).
Contextualização do crédito
O crédito constituído em face das infrações verificadas pela autoridade autuante
está administrado no presente processo fiscal, consoante síntese do quadro abaixo, extraída do
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (processo digital, fl. 7.692):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720430/2014-11
Fl. 8338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720430/2014-11

Debcad
Rubrica
Período
PAF
51.046.015-1 Contribuição patronal
01/09 a 12/09
10530.720430/2014-11
51.046.014-3 CFL 35
01/2014
Autuação
A Recorrente não logrou comprovar a regularidade da condição de cooperados
dos contribuintes individuais que lhe prestaram serviços, razão por que a autoridade fiscal os
reenquadrou na categoria de contribuintes individuais autônomos (DEBcad no 51.046.015-1),
nestes termos (processo digital, fls. 3 e 4):
4.1.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS COOPERADOS EM GFIP.
Não atendidas as solicitações indicadas no item 4, antes da conclusão da auditoria o
contribuinte foi alertado das pendências por telefone e por e-mail no dia 24/1/2014, sem
manifestação. Desta forma não foi possível verificar a regular inscrição/admissão dos
prestadores de serviços contribuintes individuais na condição de cooperados (categorias
17 e 24), verificadas, com os elementos disponíveis, infração ao Estatuto Social, cujos
regras estão prescritas no item 3.3, e as irregularidades no item “4”. Assim, os
segurados indicados como cooperados foram classificados na condição normal de
contribuintes individuais, categoria 13, incidindo sobre as remunerações pagas a
Contribuição Social patronal devida no percentual de 20% (vinte por cento).
[...]
7.1.1. AIOP DEBCAD 510460151 – PATRONAL – Identifica as contribuições à
seguridade social previdenciária patronal, representada pela parte da empresa decorrente
das remunerações dos segurados contribuintes individuais, prestadores de serviços
autônomos, identificados em folha de pagamento de contribuintes individuais cuja
comprovação da regular condição de cooperado não foi atendida.
(Destaques no original)
Ademais, o Relatório Fiscal também registra que a Contribuinte descumpriu a
obrigação acessória de apresentar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis na
forma requisitada - CFL 35 (DEBcad no 51.046.014-3). Confira-se (processo digital, fl. 4):
7.1.2. AIOA DEBCAD 510460143 – PATRONAL – Auto de Infração lavrado no CFL
35.
7.1.2.1. Descrição sumária da Infração: Deixar a empresa de prestar à RFB
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma,
na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
7.1.2.2. Fatos. Encaminhados Termos conforme item “2”, o contribuinte deixou
de atender integralmente as solicitações do TIF6, conforme informado no item 4,
onde restaram pendentes da regular apresentação, no interesse de esclarecer a
conformidade das inscrições de cooperados na forma prescrita pelo Estatuto
Social: Livro de Matrícula, Livro de Atas, Prova da regular inscrição no
Conselho Regional de Medicina dos cooperados, artigo 3.o do estatuto, Prova de
cada cooperado não estar respondendo a processo criminal no ato da admissão,
art. 3.o, Livro de atas das assembleias gerais.
Fl. 8339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720430/2014-11

(Destaques no original)
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, assim resumida no
relatório da decisão de primeira instância - Acórdão no 10-51.936 - proferida pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), transcritos a seguir
(processo digital, fls. 7.861 a 7.862):
Cientificado das autuações por via postal em 30/01/2014, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 26/02/2014, argumentando, em síntese, que:
a) os documentos que não apresentou apenas reforçariam o quanto já comprovado por
meio de outros documentos fornecidos, e reputam-se desnecessários à comprovação da
relação de cooperado dos médicos da União Médica – Cooperativa de Trabalho Médico
de Feira de Santana;
b) tendo em vista o princípio da verdade material, é impossível a classificação dos
cooperados na condição normal de contribuintes individuais;
c) os médicos cooperados da União Médica praticam o ato cooperado disciplinado no
artigo 79 da Lei no 5.764/1971, que não pode ser alcançado pela contribuição social
patronal;
d) todos os médicos que dispõem de seu tempo à União Médica – Cooperativa são
devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina, conforme certidão
disponibilizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia;
e) a constituição da União Médica se deu de maneira totalmente regular, conforme
demonstra a Ata da Assembléia Geral de Constituição, onde estão comprovados os
nomes, informações e a assinatura dos cooperadores-fundadores, bem como demonstra
a Ata do Conselho de Administração, que também comprova a associação dos
cooperados;
f) ao aplicar a multa, o fisco deve buscar o objetivo da sua imposição, atrelando ainda
com o valor do tributo e com a culpabilidade do contribuinte, que, no caso, não deu
ensejo à infração apontada. É vedada a utilização da multa como mecanismo
confiscatório, ainda mais que nunca se utilizou de dolo, fraude e simulação, devendo ser
respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade em sua aplicação;
g) a multa referente ao suposto descumprimento de obrigação acessória pode ser revista,
sendo reduzida ou cancelada, tendo em vista que apresentou documentação suficiente
para a comprovação dos cooperados e das execuções dos atos cooperados.
Requer ao final a improcedência das autuações e a juntada posterior de documentos,
notadamente aqueles que identificam, ou possam identificar, a ausência de
caracterização da condição normal de cooperados, bem como de outros documentos que
dependem de outros órgãos para apresentação.
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 7.859 a 7.865 )
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 8340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720430/2014-11

Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que comprove a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a
fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
VEDAÇÃO AO CONFISCO
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa aplicar a legislação vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AI Debcad no 51.046.015-1
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
VÍNCULO
COMO
COOPERADO. REENQUADRAMENTO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
O segurado que não preenche os requisitos estatutários para a admissão como cooperado
não pode ser considerado nesta categoria, sendo válido o reenquadramento como
contribuinte individual desvinculado da Cooperativa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/01/2014
AI Debcad no 51.046.014-3
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE
PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS DE INTERESSE DA RFB, BEM COMO OS ESCLARECIMENTOS À
FISCALIZAÇÃO. MULTA APLICADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO OU CANCELAMENTO.
A multa aplicada de acordo com a legislação previdenciária não pode ser reduzida ou
cancelada.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 7.872 a 7.890).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 8341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720430/2014-11

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 28/10/2014
(processo digital, fl. 7.869), e a peça recursal foi interposta em 27/11/2014 (processo digital, fl.
7.872), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Conversão do julgamento em diligência
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado,
na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny, Redator Designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo ilustríssimo conselheiro Relator,
peço vênia para divergir do seu entendimento.
O caso, a meu ver, requer que o julgamento seja convertido em diligência, pelas
razões que passo a expor.
As razões que ensejaram a autuação fiscal, em síntese, podem ser observadas da
leitura do seguinte parágrafo do Relatório Fiscal (fl. 185):

Da leitura do acórdão recorrido, denota-se que o principal documento faltante, na
visão daquele Colegiado, foi o Livro de Matrícula, apresentado pelo contribuinte por ocasião do
recurso voluntário.
Fl. 8342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.327 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720430/2014-11

Assim, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, para que analise:
a) as Fichas de matrícula apresentadas e o Livro de Matrícula, informando se
contemplam todos os cooperados objeto da autuação, se preenchem todos os
requisitos e se estão devidamente preenchidas e assinadas, estabelecendo
relações percentuais, para melhor compreensão dos fatos;
b) os demais documentos apresentados.
Além disso, deverão ser informados os documentos ainda não apresentados, até o
presente momento, sob a ótica da fiscalização, que justificariam a manutenção do lançamento
realizado.
Ao final dos trabalhos, deverá ser elaborado relatório conclusivo.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de
prazo para sua manifestação, inclusive para complementar a documentação, caso julgue
pertinente.
(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 8343
DF CARF MF
Original